Tribunal: STF
Processo: RE 448816
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TOMADA DE 
   PREÇOS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE     
   TÉCNICO-OPERACIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 
1. Caso 
   em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de origem 
   demandaria o reexame da legislação infraconstitucional 
   pertinente. Providência vedada na instância extraordinária.
2. 
   Incidência da Súmula 283 do STF, ante o trânsito em julgado da 
   matéria infraconstitucional de que se valeu o Tribunal recorrido 
   para a solução da causa. Matéria que é suficiente, per se, para a
   manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental 
   desprovido.